Tribunal: TCU
Processo: 010.326/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7417/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.326/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Federoff Rodrigues (XXX.977.400-XX); Andressa Soares Vergara (XXX.924.810-XX); Edite Maria Ferreira Bueno (XXX.927.970-XX); Eugenio Zdanski (XXX.407.100-XX); Fabio Luiz Goncalves Vieira (XXX.404.100-XX); Luan Carlos Maschio (XXX.366.240-XX); Lucas da Fonseca Mateus (XXX.551.570-XX); Milena Ellwanger (XXX.212.330-XX); Nidia Centeno de Araujo (XXX.895.830-XX); Tania Cezar Bizzaco (XXX.849.470-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.